Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713459-87.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEOVANDA CRISPIM DE SOUZA APELANTE: VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, IOLANDA CRISPIM DE SOUZA APELADO: MARIA CRISTINA MOZ REPRESENTANTE LEGAL: ADELINO RAUL MOZ, JOSE ROBERTO MOZ, MARCOS ROGERIO MOZ, CLAUDIO RUBENS MOZ ESPÓLIO DE: ROBERTO CAIO MOZ EMBARGADO: DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator